Tribunal: TJBA
Processo: 8076252-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076252-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: E. R. C. C. e outros

Advogado(s)
:
DILTON ALVES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE SÍNDROME DE RETT E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NÍVEL 3, COM TDAH, EPILEPSIA E COMORBIDADES. NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITAS. ABUSIVIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 539/2022. LEI N.º 14.454/2022. DANO MORAL
IN RE IPSA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, diagnosticado com Síndrome de Rett, Transtorno do Espectro Autista – TEA nível 3, TDAH, epilepsia e outras comorbidades. A sentença confirmou tutela antecipada para determinar o custeio integral e imediato das terapias multidisciplinares prescritas por neuropediatra, incluindo terapia ABA intensiva, psicologia infantil, fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial, psicomotricidade, musicoterapia, psicopedagogia, assistente terapêutico, supervisão especializada e reavaliações periódicas, preferencialmente em clínica multidisciplinar, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir se é obrigatória a cobertura integral das terapias indicadas pelo médico assistente, ainda que não expressamente previstas no Rol da ANS, bem como se a negativa configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. A Resolução Normativa n.º 539/2022 da ANS estabelece a obrigatoriedade de cobertura dos métodos ou técnicas indicados pelo médico assistente para tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluindo TEA e Síndrome de Rett, impondo à operadora o dever de disponibilizar profissional apto à execução do método prescrito.

4. A Lei n.º 14.454/2022, ao alterar o art. 10 da Lei n.º 9.656/1998, mitigou a taxatividade do Rol da ANS, assegurando a cobertura de tratamentos não listados, desde que haja comprovação de eficácia científica e plano terapêutico, requisitos preenchidos no caso concreto.

5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da operadora. A negativa de cobertura, mesmo sob alegação contratual, configura prática abusiva e violação à boa-fé objetiva.

6. Incidem a Lei n.º 12.764/2012 e a Lei n.º 13.146/2015, bem como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que asseguram atenção integral à saúde da pessoa com deficiência, especialmente quando se trata de criança, à luz do princípio da proteção integral e da prioridade absoluta.

7. A recusa indevida de cobertura a menor portador de deficiência caracteriza dano moral
in re ipsa
. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. É obrigatória a cobertura, por plano de saúde, das terapias multidisciplinares indicadas pelo médico assistente para tratamento de TEA e Síndrome de Rett, ainda que não expressamente previstas no Rol da ANS, desde que atendidos os requisitos da Lei nº 14.454/2022. 2. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial a menor portador de deficiência configura dano moral
in re ipsa
.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 1.º, III; 5.º, X e § 1.º; 6.º; Lei n.º 8.078/1990, art. 14 e art. 51, IV e § 1.º, II; Lei n.º 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei n.º 12.764/2012, art. 1.º, § 2.º; Lei n.º 13.146/2015, art. 20; CC, arts. 186, 187, 422 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.963.078/SP; STJ, AgInt no REsp 1.972.494/RN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.º
8076252-50.2024.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
e parte recorrida
E. R. C. C., representado por DAIANE COSTA ALVES
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28